Tribunal: TJBA
Processo: 8060091-02.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8060091-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060091-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

Autor: Município de Itajuípe

Réu: Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. COMPENSAÇÃO E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1172 DO STF. DISTINÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ESTADO DA BAHIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Itajuípe contra o Estado da Bahia, visando a compelir o ente estatal a efetuar o repasse integral da quota de participação no ICMS, relativa às hipóteses de extinção de crédito por compensação ou transação tributária, conforme garantido pelo art. 4º, §1º, da Lei Complementar n. 63/1990 e pelo art. 158, IV, da Constituição Federal. O Estado da Bahia contestou a ação, alegando ausência de causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir, sustentando que não existe no Estado da Bahia lei que autorize a compensação como hipótese de extinção do crédito tributário e que a lei que prevê transação como hipótese extintitiva é posterior ao ajuizamento da demanda. De mais a mais, asseverou que cumpre integralmente os termos da Lei Complementar Federal n. 63/1990. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento, pelo Estado da Bahia, do disposto no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n. 63/1990, em face da ausência de repasse, à conta de participação dos Municípios, de 25% do produto da arrecadação do ICMS relativo à extinção do crédito tributário por compensação ou transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A matéria objeto da presente demanda distingue-se do Tema de repercussão geral n. 1172 do STF, que enfrentou questão atinente aos efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias do ICMS, enquanto o presente caso cuida da repartição de receitas relativas a créditos objeto de compensação ou transação tributária.

4. Não há controvérsia sobre a efetividade da regra disposta no art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 63/1990, tampouco sobre a regência dos artigos 156, II e III, 170 e 171 do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da compensação e da transação como modalidades de extinção do crédito tributário.

4. O Município de Itajuípe não apresentou prova acerca da hipótese fática narrada na inicial, no sentido de que o Estado da Bahia não estaria realizando o repasse do percentual de 25% do ICMS à conta de participação dos Municípios, referente a créditos tributários eventualmente existentes e extintos por transação ou compensação.

5. A Parte Autora não se desincumbiu do ônus de apresentar elemento de prova que demonstrasse a verossimilhança da suposta ausência do repasse em questão.

6. Regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a Parte Autora quedou silente, e, na ausência de indicativos mínimos do descumprimento da Lei Complementar nº 63/1990 pelo Estado da Bahia, prevalece a presunção de legalidade da atuação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ação ordinária julgada improcedente, com condenação do Município Autor ao pagamento de honorários advocatícios à parte Ré no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A repartição de receitas relativas a créditos de ICMS objeto de compensação ou transação tributária, garantida pelo art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 63/1990, distingue-se da matéria decidida no Tema 1172 do STF, que versou sobre benefícios fiscais e programas de diferimento. 2. O município que pleiteia o repasse de 25% do ICMS arrecadado por extinção de crédito tributário mediante compensação ou transação deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de descumprimento da obrigação legal pelo ente estatal."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal, art. 158, IV, e art. 160; Lei Complementar nº 63/1990, art. 4º, § 1º; Código Tributário Nacional, arts. 156, II e III, 170 e 171; Código de Processo Civil, arts. 6º, 85, §§ 2º e 3º, 355, I, e 373, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, RE 1288634 (Tema 1172 de repercussão geral); TJBA, Procedimento Comum Cível: 8060086-77.2023.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Órgão Especial, j. 31.07.2024; DJE de 05/08/2024; TJTO, Apelação Cível 0030300-15.2019.8.27.2729, Rel. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 23.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060091-02.2023.8.05.0000, em que figura como Autor o Município de Itajuípe e como réu o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar improcedente a ação
, nos termos do voto do Relator.